Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto por filha maior de idade contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor, determinando a cessação da obrigação alimentar a partir de janeiro de 2025.
II. Questão em Discussão
2. Verificação da ocorrência de julgamento extra petita, cerceamento de defesa por ausência de tradutor juramentado e possibilidade de manutenção da obrigação alimentar após a maioridade civil da alimentanda, que cursa graduação no exterior.
III. Razões de decidir
3. A sentença não extrapolou os limites da lide, pois a exoneração dos alimentos foi fundamentada em causa superveniente — conclusão do curso universitário —, amplamente aceita como marco para cessação da obrigação alimentar.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois os documentos em língua estrangeira eram de fácil compreensão e não causaram prejuízo à parte adversa.
5. A apelante, com 23 anos, não comprovou incapacidade laboral ou necessidade excepcional que justificasse a continuidade da pensão.
IV. Dispositivo e Tese
6. Rejeitadas as preliminares. Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença que exonerou o genitor da obrigação alimentar. Majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.